Tribunal: STF
Processo: Rcl 66221
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizado por Reframax Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010752-17.2022.5.03.0110, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3961 e 5625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    A reclamante aduz que, nos autos do Processo nº 0010752-17.2022.5.03.0110, controverte-se relação jurídica estabelecida com “profissional liberal no ramo de Gerencia de Gestão de Pessoas, com constituição de empresa para prestação de serviços no mesmo ramo, que ao longo da instrução processual não foi capaz de demonstrar fraude ou coação na formalização do contrato de prestação de serviços assinada por ela”.



    Sustenta que sua condenação pela Justiça Especializada funda-se na compreensão de que “a mera participação do profissional terceirizado na atividade fim da estrutura empresarial se confunde com a subordinação jurídica prevista no artigo 3ª da CLT.”



    Reframax Engenharia Ltda. defende que a solução no caso concreto vai de encontro a entendimento vinculante firmado pelo STF no sentido da “licitude de diversas espécies de contrato de prestação de serviços remunerados, distintos do modelo estabelecido pela legislação trabalhista”, especialmente considerada a ausência de hipossuficiência do trabalhador, como na hipótese dos autos em referência nesta reclamatória.



    A reclamante, requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010752-17.2022.5.03.0110 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 



    “para fins de cassar a decisão reclamada e determinar nova decisão em atenção ao que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal nas decisões proferidas em Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) Nº48, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) N324, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº5835, Tema Nº725 De Repercussão Geral e demais julgados da Suprema Corte, de forma a reconhecer a natureza civil do contrato firmado entre as partes”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Debate-se, nos autos do Processo nº 0010752-17.2022.5.03.0110, a regularidade da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço em atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contratos firmados sob a égide de normas do direito privado, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas.



    O vínculo empregatício foi afirmado pela Justiça do Trabalho, desconsiderando sucessivos contratos de prestação de serviços firmados com “a pessoa jurídica Barreto Gestão de Pessoas”, sob a égide de normas do direito privado, pelos fundamentos assim consignados em acórdão pela autoridade reclamada:



    “In casu, ao confirmar a prestação de serviços da autora, mas com natureza diversa da empregatícia (fato obstativo do direito vindicado), a ré atraiu para si o ônus de provar a inexistência de autêntica relação de emprego (artigo 818, II, da CLT). 



    Pois bem



    A reclamada juntou aos autos o contrato de prestação de serviços (ID. 440c706) firmado entre ela e a pessoa jurídica Barreto Gestão de Pessoas, cuja representante legal é a reclamante. Consta do objeto do referido contrato o ‘Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial’, com vigência a partir de 03.03.2016 até 2017. Foram feitos sucessivos contratos de prestação de serviços com esse mesmo objeto: ID. ee89133 a partir de 08.02.2018; ID. 30ee97d a partir de 08.02.2019; ID. fe57d51 de 01.01.2020 a 31.12.2020 (3beb027 aditivo de abril a julho de 2020); ID. 7cae6db aditivo de 01.01.2021 a 31.07.2021; ID. 309fb6e aditivo de agosto a dezembro de 2021 e ID. 4d8f6ac aditivo de janeiro a junho de 2022. 



    Apesar da prova documental em referência, considerando que no Direito do Trabalho se busca a verdade real em detrimento da formalidade (Princípio da Primazia da Realidade), tem-se que a prova oral produzida em Juízo, cujo link está indicado no ID. 093287f, revelou de forma satisfatória que realmente houve entre as partes uma relação de emprego.



     Relevante destacar que a reclamante laborou para a reclamada durante o período de 02.03.2015 a 04.02.2016 com CTPS assinada (ID. f52269b) e salário mensal anotado de R$21.311,48. 



    Posteriormente, cerca de um mês adiante, foi ela recontratada, mas sob nova roupagem (contrato de prestação de serviços mencionado e juntado pela defesa, inclusive com remuneração aproximada, já que o valor contratual foi de R$260.000,00 para 12 meses de contrato, o que corresponde ao valor médio mensal de R$21.666,67), o que já é indício de possível fraude - o que foi de fato confirmado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo a rogo da reclamante (Júlio César de Melo Ocarino e Edvaldo Cornélio da Silva Júnior), conforme link ID. 093287f, que declararam terem as atividades da reclamante, correspondentes à gerência do RH da reclamada, permanecido as mesmas, como bem destacado pelo Juiz de origem (ID. 2efc9db):



    ‘As duas testemunhas inquiridas a rogo da reclamante foram mais convincentes ao afirmarem que a autora sempre executou funções relacionadas ao departamento pessoal da empresa (00:25:00 e 00:37:58), e que tais atribuições mantiveram inalteradas, tanto no período em que ela teve sua CTPS anotada (de 02/03 /15 a 04/02/16), quanto no período subsequente, em que houve a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica (de 03/03/16 a 30/06/22). 



    Tanto é assim que a autora permaneceu vinculada ao setor de recursos humanos da empresa (00:23:24 e 00:45:02), utilizando-se da mesma sala (00: 34:10, 00:38:50 e 01: 11:12), gerenciando a mesma equipe (00:27:20 e 00:42:02), e reportando-se à mesma diretora (00:26:50 e 00:47:00).’



    Corroborando tal conclusão, cita-se ainda o fato de que a reclamante permaneceu usando a mesma assinatura de apresentação do cargo de Gerente de RH e e-mail institucional, fato confessado pela própria preposta da ré em seu depoimento pessoal (link ID. 093287f). Também a preposta confirmou que a reclamante participou de reuniões internas no episódio de Brumadinho, tal como destacado na origem (ID. 2efc9db):



    ‘Nesse sentido é, aliás, a confissão extraída do depoimento da preposta da reclamada que, ao ser confrontada com o documento de p. 471/472, reconhece que a reclamante continuou utilizando a assinatura com o cargo de gerente de RH da empresa e o e-mail institucional com o domínio da reclamada, mesmo durante o período de prestação de serviços como pessoa jurídica (00:14:00). A preposta da ré admitiu, ainda, que a autora participou de decisões internas com a diretoria junto ao episódio do acidente da Vale em Brumadinho (00:15:15), tendo a prova demonstrado que a reclamante também representou a empresa na interface com os familiares e órgãos públicos (00:48:35).’



    Ainda, a prova oral demonstra a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego (link conforme ID. 093287f). Vejamos:



    A primeira testemunha arregimentada a depor pela reclamante, Júlio César de Melo Ocarino, laborou no mesmo prédio onde a reclamante trabalhava até 2018 e depois mudou para outra sede, mas permaneceu indo no local de trabalho da autora, pelo menos uma vez a cada mês ou dois meses; desde que conheceu a reclamante, em 2011, sempre foi apresentada para empresa inteira como gerente de RH e exercia todos os processos inerentes ao RH: parte de promoção, salários, treinamentos de pessoal (que era focado no departamento dela), recrutamento e seleção e algumas festas institucionais; a reclamante sempre exerceu as mesmas funções, inclusive depois de 2015; a reclamante comparecia na ré diariamente e como gerente tinha uma certa flexibilidade de horário, podendo chegar um pouco mais tarde ou sair um pouco mais cedo ou mais tarde; a reclamante se reportava diretamente à Diretora de RH, Sra. Fernanda, e demais Diretores da empresa; depois de 2016 a autora continuou trabalhando com as mesmas atividades, podendo informar isso porque o RH fazia as mesmas atividades para a empresa que o depoente trabalhava/mesmo grupo da ré; normalmente o horário de trabalho era 08 às 18h; a reclamante tinha uma mesa própria juntamente com sua equipe de RH, com certeza até 2018.



    A segunda testemunha do reclamante, Edvaldo Cornélio da Silva Júnior, trabalhou na ré de 2014 a 2021; era responsável pelo setor de recrutamento e seleção da empresa e mobilização de obras da empresa; era coordenador e não registrava ponto, mas observava o horário entre 08 e 18h, podendo chegar mais tarde e sair mais tarde/cedo; conheceu a reclamante e foi a primeira pessoa que conheceu do processo de recrutamento quando chegou na empresa e ela cuidava do setor de RH da empresa; a reclamante sempre exerceu as mesmas funções voltadas para as rotinas de RH, tais como, recrutamento de pessoas mais técnicas, cargos e salários, era esse tipo de trabalho voltado para as rotinas do RH; a autora exercia as atividades dentro da empresa porque via ela lá sempre e desconhece se ela exercia as atividades fora da empresa; a reclamante se reportava à Diretora de RH, Sra. Fernanda; não viu a reclamante receber ordem na empresa, porque nesse nível recebem direcionamento; não sabe se a reclamante mandou outra pessoa para substituí-la na empresa; até quando saiu da reclamada, era a reclamante quem geria o RH da ré; a autora tratou, junto com o depoente, de alguns assuntos da tragédia de Brumadinho (falecimentos, familiares, etc), assuntos que ficaram também com o RH. 



    A testemunha Marcelo Quaresma de Morais foi ouvida a rogo da reclamada e informou que trabalha na ré desde abril de 2015 na gestão de contratos de fornecedor da empresa, com CTPS anotada; conheceu a reclamante como colaboradora na gestão de pessoas (coordenava a equipe) e via ela trabalhando nessa época; em 2016 ela começou um contrato de prestação de serviços de assessoria de gestão de pessoas; não sabe o que alterou nas funções da reclamante; tinha uma sala que ela ficava com outras pessoas que também utilizavam (era uma sala compartilhada); não viu ninguém dando ordens para ela; não sabe se poderia mandar alguém para trabalhar no lugar dela; não sabe dizer se a autora realizava outras atividades além da que está no contrato; o prazo do contrato da reclamante encerrou no prazo previsto; a sala que a reclamante ficava após encerrar o contrato de trabalho e iniciar o contrato de prestação de serviços era a mesma sala anterior.



    A segunda testemunha da ré, Jaqueline Gonçalves, também trabalha na ré desde março de 2010 com administração de contratos a longo prazo e conhece a reclamante; no período que a reclamante trabalhou como CLT ela era gerente de RH e depois ela virou consultora da empresa com treinamentos e consultoria à Diretoria; como gerente de RH ela fazia toda a parte de contratação, demissão, alterações, tabela de salarial, tinha uma equipe que trabalhava com ela, área de comunicação; como consultora fazia treinamentos, parte de "coaching", até onde a depoente conhecia e participava; como gerente não sabe se a reclamante tinha horário a cumprir; como consultora não sabe dizer se mudou a frequência com que a reclamante ia à empresa; não a via muito na empresa; não sabe informar se tinha que dar satisfação a alguém se fosse faltar; não sabe informar se o local de trabalho da reclamante mudou como consultora; não sabe informar se reclamante prestava serviços para outras empresas; não sabe informar se a reclamante mandava outra pessoa pra trabalhar no lugar dela e não a viu mandar alguma pessoa trabalhar no lugar dela; o pessoal do RH não auxiliava nos serviços que a reclamante fazia; não sabe se a reclamante representou a reclamada no acidente de Brumadinho; depois que a reclamante saiu a vaga de gerente de RH foi extinta, aproximadamente em 2015 ou 2016; não sabe precisar se a reclamante recebia ordens da Sra. Fernanda; não fazia os treinamentos quando a reclamante era gerente; tinha um grupo de atuação quanto ao acidente de Brumadinho, não sabendo precisar se a reclamante participou desse grupo.



    Portanto, a onerosidade é incontroversa, pois a reclamante percebia a remuneração indicada nos documentos intitulados "Contratos de Prestação de Serviços" (ID. 440c706 em diante), inclusive muito próximo do salário antes anotado em sua CTPS (R$21.311,48 - ID. f52269b, considerando o pagamento mensal).



    A pessoalidade e a não-eventualidade estão presentes na medida em que as testemunhas ouvidas pelo reclamante confirmaram que a autora ia prestar serviços diariamente na reclamada e não houve alteração após a baixa do contrato de trabalho em 2016.



    A reclamante exercia as atividades de gerência de RH, o que se incluía na dinâmica da reclamada, ou seja, a reclamante integrou a dinâmica produtiva da empresa, que exercia poder diretivo na condução das atividades da autora.



     Por meio dessa subordinação, torna-se irrelevante o recebimento de ordens diretas da tomadora de serviços, bastando, apenas, a inserção dos empregados na dinâmica da empresa, o que restou configurado no caso dos autos. 



    Assim, ante a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, é irretocável a decisão que reconheceu a natureza empregatícia do vínculo havido entre as partes, no período determinado na sentença, deferindo à autora consectários legais daí advindos. 



    Nego provimento.” (e-doc. 20, p. 5-8)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de prestação de serviços entre “a pessoa jurídica Barreto Gestão de Pessoas” e a ora reclamante, Reframax Engenharia Ltda., nesse ponto e